Tribunal: TJDFT
Processo: 0756499-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR AUTARQUIA DISTRITAL. EX-EMPREGADA PÚBLICA. ADESÃO INDEVIDA POR ERRO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DE VÍNCULO ASSISTENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS a reativação do plano de saúde da parte autora até 05/02/2025 e condenando o Instituto ao reembolso de valor referente a exame excluído da cobertura contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora tem direito à manutenção do vínculo com o plano de saúde do INAS após o cancelamento administrativo por adesão indevida; (ii) estabelecer se é devida a extensão da cobertura assistencial até o final do tratamento de saúde em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia decorre da adesão indevida da autora, ex-empregada da CODEPLAN, ao plano de saúde do INAS, realizada fora do prazo legal estabelecido para permanência após o desligamento funcional.
4. A Lei Distrital no 3.831/2006 autoriza a permanência do ex-empregado público no plano de saúde do INAS por até um ano após o desligamento funcional, desde que efetuado o pagamento da contribuição integral, o que não se verificou no caso.
5. A adesão da parte autora ao plano de saúde, ocorrida em fevereiro de 2024, foi realizada fora do prazo legal e sem respaldo normativo, configurando erro administrativo do INAS, que somente detectou a irregularidade em junho de 2024.
6. A parte autora já possuía ciência da pré-existência da enfermidade quando realizou a adesão indevida ao plano, o que afasta o argumento de boa-fé no momento da contratação.
7. A solução adotada na sentença de origem — manutenção temporária da cobertura até 05/02/2025 — representa medida razoável diante da situação excepcional gerada por falha da Administração e necessidade de continuidade assistencial mínima para busca de alternativa, sem gerar direito à permanência definitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e não providos.
9. Parte requerida isenta de custas. Custas dispensadas em relação à parte autora, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (ID 68544516). Parte requerida isenta de custas. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca dos recorrentes, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.831/2006, art. 1o, § 1o.